Tribunal: TJES
Processo: 0000775-97.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000775-97.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY AMORIM REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000775-97.2021.8.08.0028

APELANTE: WESLEY AMORIM REIS

Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, consistentes na prisão em flagrante do apelante na posse do bem furtado e sua confissão no sentido de que subtraiu o bem, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Arbitrados honorários advocatícios.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000775-97.2021.8.08.0028

APELANTE: WESLEY AMORIM REIS

Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLEY AMORIM REIS
em face da r. Sentença (Vol.1, pdf., pp. 273/285), proferida pelo Juízo da Vara Única de Iúna, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, após a realização da detração penal.

Extrai-se da denúncia que, na data de 21/11/2021, por volta das 23h, a vítima Devanildo Gomes de Oliveira Knup estacionou sua motocicleta em frente à residência de sua esposa, deixando-a com a direção destrancada. Ao retornar cerca de 20 (vinte) minutos depois, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Diante dessa situação, acionou a Polícia Militar, através do número 190, momento em que o atendente lhe informou que alguns minutos antes uma pessoa havia sido abordada com sua motocicleta, e que urna viatura da polícia o buscaria para fazer o reconhecimento do veículo. Ao chegar ao pátio da Delegacia de Polícia, onde o veículo encontrava-se estacionado, reconheceu que a motocicleta apreendida na posse de Wesley Amorim Reis era de sua propriedade.

Devidamente processado, restou condenado pela prática do crime de furto qualificado (praticado durante o repouso noturno).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, porém a tese absolutória é incompatível com as provas produzidas nos autos.

Anoto que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas com facilidade na hipótese, diante do depoimento coeso da vítima, Boletim Unificado nº 46390655, Auto de Apreensão (p. 55), Auto de Restituição (p. 57), confissão extrajudicial e judicial do réu e provas orais colhidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante.

Nesse aspecto, anota-se que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Ressalte-se, ainda, que os policiais militares visualizaram o apelante empurrando uma motocicleta e, quando indagado a respeito do bem, informou que pertencia a um terceiro que havia lhe prometido R$ 10,00 (dez reais) para levar o veículo para ser abastecido. Os agentes policiais eram conhecedores do histórico do apelante, useiro e vezeiro na prática de crimes patrimoniais na cidade de Iúna, motivo pelo qual o encaminharam à Delegacia de Polícia, oportunidade na qual foram informados de que a vítima já havia feito contato por meio do número 190, narrando sobre o furto de sua motocicleta, exatamente aquela encontrada com o apelante.

Diante de todo esse contexto - prisão em flagrante na posse do bem furtado e confissão do réu de que subtraiu o bem - não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Briny Rocha de Mendonça
(OAB/ES 29.039)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelação único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)